Tribunal: TJSP
Processo: 1500064-94.2022.8.26.0282
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça, praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher, por duas vezes, em concurso material. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a condenação. Conduta do réu que configura o crime de ameaça. 2. Não reconhecimento de um quadro de inimputabilidade do réu. Ônus da prova da defesa, nos termos da regra prevista no

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça, praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher, por duas vezes, em concurso material. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a condenação. Conduta do réu que configura o crime de ameaça. 2. Não reconhecimento de um quadro de inimputabilidade do réu. Ônus da prova da defesa, nos termos da regra prevista no artigo 156, do Código de Processo Penal. 3. Condenação mantida. 4. Sanção que comporta redução. Recurso parcialmente provido.